Tribunal: CARF
Processo: 10909.720297/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720297/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LOGWIN AIR + OCEAN BRAZIL LOGÍSTICA E DESPACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No
187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720297/2013-86
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade por incidência da prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que apresentará declaração de voto sobre esse quesito; e, por unanimidade de votos,
em rejeitar as demais preliminares e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a
incidência da multa sobre as duas ocorrências identificadas como “retificação ou alteração de
carga após a atracação”.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
A recorrente, que opera como empresa de logística, agente de cargas e comissária
de despachos aduaneiros, foi autuada pela ALF Porto de Itajaí/SC por deixar de prestar ou
prestar de maneira incorreta, no período de 10/04/2008 a 19/01/2010, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, as informações relativas à desconsolidação de cargas sob sua
responsabilidade, conforme resumo inserido na tabela a seguir, elaborada a partir de informações
extraídas da planilha que integra o auto de infração (fl. 10) e dos extratos dos conhecimentos
anexados (fls. 11 a 25):
ATRACAÇÃO
CONHECIMENTO
OCORRÊNCIA
Data
Hora
Master
House
Tipo
Data
Hora
13/04/2008
19h01
180805047217237 180805052781579 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
16/04/2008
09h14
07/04/2008
08h20
180805048737609
180805049620039 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
10/04/2008
17h55
07/04/2008
08h20
180805049631073 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
10/04/2008
18h07
14/04/2008
13h29
180805049986017 180805053423510 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
16/04/2008
19h29
14/04/2008
13h29
180805049986106 180805053410701 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
16/04/2008
19h09
05/08/2008
09h20
180805141386306 180805149174855 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
05/08/2008
09h45
14/10/2008
14h35
180805183949678
180805187076202 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
07/11/2008
10h21
14/10/2008
14h35
180805211676235 INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
11/11/2008
16h48
01/04/2009
08h37
180905034045547 180905035174138 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
01/04/2009
08h37
01/04/2009
08h37
180905034047752 180905035153130 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
01/04/2009
08h37
09/04/2009
09h16
180905036778606 180905038707846 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
09/04/2009
09h16
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

09/04/2009
09h16
180905036815668 180905038733685 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
09/04/2009
09h16
30/05/2009
08h29
180905055767274
180905060932156 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
30/05/2009
08h29
30/05/2009
08h29
180905060940094 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
30/05/2009
08h29
03/07/2009
16h11
180905073760162 180905076178383 PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO
CARGA PÓS ATRACAÇÃO
08/07/2009
13h53
19/01/2010
21h24
181005006929149
181005007343075 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
19/01/2010
21h24
19/01/2010
21h24
181005007355324 HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO
19/01/2010
21h24

Como fundamentos para a autuação, foram apontados os arts. 15, 17, 24, 27, 30,
31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02; art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03; art. 15, 17, 26, 32,
parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/09; art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03; art. 728, inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09.
Cientificada do auto de infração, a empresa impugnou a autuação com as
alegações a seguir indicadas:
 O AI é nulo por falta de motivação clara dos fatos.
 A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador ou transportador.
 Retificação não é o mesmo que não prestação de informações.
 A presente multa fere princípios constitucionais.
 A multa é devida por navio.
 Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso.
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
Em seu acórdão, a DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente nos seguintes
termos:
Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A interessada interpôs, então, recurso voluntário amparado nas alegações a seguir
listadas.
Preliminares:
 Preclusão na constituição definitiva do crédito. Perempção do direito da
Administração Tributária de constituir definitivamente o crédito tributário.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

 Prescrição intercorrente.
Mérito:
 Ausência de responsabilidade do agente de carga.
 Ofensa aos princípios da Reserva Legal e da Taxatividade.
 A obrigação acessória foi cumprida.
 Denúncia espontânea.
 Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
 Princípio de vedação ao bis in idem.

Esse é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.

QUESTÕES PRELIMINARES
Preclusão na constituição definitiva do crédito. Perempção do direito da Administração
Tributária de constituir definitivamente o crédito tributário.
A reclamante inicia sua defesa comentando que, apesar do respeito ao
entendimento jurisprudencial respaldado pelo Supremo Tribunal Federal, não se mostra razoável
e tampouco proporcional que, após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da
obrigação espere por longos anos a constituição definitiva do crédito tributário.
Busca apoio na doutrina para fundamentar sua alegação e aduz que, “não obstante
a supremacia do interesse público sobre o particular”, consubstanciado na proteção ao Erário,
“a perpetuação do processo tributário administrativo ofende claramente ao princípio da
segurança jurídica, inclusive, o primado da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III,
da Constituição Federal).”
Sob a ótica da manifestante, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, ao atender às
diretrizes constitucionais, estabelece “a todos os órgãos de julgamento da Receita Federal do
Brasil” a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Observa a recorrente que não foi cumprido pela Administração Tributária o prazo
estabelecido pela Lei 11.457/2007. Arremata seu raciocínio afirmando que, em respeito ao
princípio da segurança jurídica, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24 da Lei
11.457/2007 acarreta a perempção do direito da Administração Pública constituir
definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento.
Vê-se inicialmente que, embora intitule essa subseção de seu recurso voluntário
como “preclusão na constituição definitiva do crédito tributário”, a contribuinte envereda pela
tentativa de sustentar, na verdade, a ocorrência da perempção, conforme a descrição exposta no
parágrafo anterior. A propósito, o próprio texto de seu recurso faz referência à Súmula 622 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do
prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado
o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
prescricional para a cobrança judicial.”
Seja como for, é importante notar primeiramente que o dispositivo invocado até
este ponto, qual seja, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, está inserido no Capítulo II daquele
diploma legal, no qual são tratadas as relações entre os contribuintes e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional:
CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
[...]
Art. 23. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial na
cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa da União.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Além disso, conforme já observado pelo Ilustre Conselheiro Marcos Antônio
Borges no Acórdão no 3003-000.866, ao tratar de questão semelhante,
o prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007, não obstante ser uma meta a ser
perseguida pelo julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável
duração do processo, não acarreta nulidade da decisão no caso de seu descumprimento,
principalmente tendo em vista a falta de previsão de sanção legal.
Afasto, portanto, as arguições preliminares sobre preclusão e perempção.

Prescrição intercorrente.
Por outra via, caso não prospere a fundamentação na Lei no 11.457/2007, pretende
a reclamante que seja juridicamente possível aplicar ao seu caso o art. 173, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
[...]
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Com a aplicação dessa regra, segundo afirma a contribuinte, pode-se admitir que a
Administração Tributária teria o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o
procedimento administrativo fiscal, ou seja, constituir definitivamente o crédito tributário, a
contar da data que a tomou ciência da lavratura do auto de infração (em outras palavras, da
notificação da medida preparatória indispensável ao lançamento).
Nesse ponto, ao buscar apoio na jurisprudência, a suplicante tangencia
expressamente o instituto da prescrição intercorrente, embora não tenha apontado
fundamentação legal específica sobre esse quesito.
Segundo a autuada, não é coerente, adequado ou justo aguardar “[...] durante
longos anos a definição de sua situação jurídica perante o Fisco, [...] especialmente pelo fato de
o sujeito passivo da obrigação tributária assumir todos os encargos dessa demora.”
Na verdade, uma observação mais atenta levará a contribuinte a perceber que o
art. 173 do Código Tributário Nacional não se aplica à questão da demora no julgamento.
Refere-se, isso sim, ao prazo para realizar o lançamento de ofício, que foi, aliás,
satisfatoriamente observado, uma vez que o intervalo entre a ocorrência da infração e a lavratura
do auto é evidentemente menor que cinco anos.
Tratando-se de prescrição intercorrente, contudo, ainda que existam posições
adversas, prospera neste Conselho o entendimento de que, ao excepcionar “processos e
procedimentos de natureza tributária”, a Lei no 9.873/99 alude diretamente ao Decreto no
70.235/72, única norma jurídica que se refere a “processos de natureza tributária” em âmbito
federal. E, ao tratar de “procedimentos tributários”, refere-se claramente àqueles originados da
competência privativa das autoridades administrativas especificadas no art. 142 do CTN.
Portanto, em abordagem bastante objetiva, enquanto não houver decisão
expressamente contrária dos tribunais superiores transitada em julgado, proferida na sistemática
de repercussão geral ou repetitivos, não há como afastar a aplicação da Súmula no 11 do CARF,
que é vinculante nos termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
É sabido que as decisões definitivas de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Essa
obrigatoriedade, no entanto, somente aplica-se após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Rejeito, assim, a preliminar alusiva à prescrição intercorrente.

MÉRITO
Ausência de responsabilidade do agente de carga.
Sustenta a recorrente que, na qualidade de agente de carga, não pode ser
equiparada ao transportador marítimo e não deve ser responsabilizada pelo descumprimento de
obrigações de sua representada, visto que a natureza do contrato de agenciamento impõe
limitações ao poder de atuação da contratada, estipuladas pela própria transportadora marítima.
Em suas palavras, não pode ser responsabilizada pelo descumprimento da obrigação acessória
imposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966, uma vez que ela agiu na mera
qualidade de mandatária da empresa transportadora responsável pelo registro das informações
junto ao Siscomex Carga.
A queixa da contribuinte, no entanto, é rasa neste ponto. Já no exame da
impugnação, o Ilustre Julgador a quo enfrentou muito bem essa alegação, demonstrando
cabalmente a responsabilidade da empresa sobre a desconsolidação eletrônica da carga.
Observe-se primeiramente o que diz o art. 37, § 1o, do Decreto-lei no 37/1966
sobre as obrigações do transportador estrangeiro e de seus representantes legais:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
O agente de carga, portanto, é um prestador de serviços logísticos que, em nome
do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos.
Veja-se agora as diferentes classificações para o transportador no art. 2o, § 1o,
inciso IV, da IN RFB no 800/2007:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional. (sem
destaques no texto original)
[...]
Note-se também o que dispõe o art. 18 da IN RFB no 800/2007, a respeito da
obrigação do agente de carga a respeito da prestação de informações sobre a desconsolidação:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Ao usar o termo “transportador”, portanto, a IN RFB no 800/2007 refere-se a
todos os intervenientes nela especificados como tal e, se assim não fosse, a norma seria
incoerente e ineficaz. Desse modo, na condição de representante do transportador e a ele
equiparado para cumprir a obrigação de prestar informações, o agente de carga é alcançado pela
legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107
do Decreto Lei no 37/1966.
Por fim, já é pacífico neste conselho o entendimento de que tanto o agente de
carga quanto o agente marítimo respondem pela multa prevista no art. 107, IV, alnea “e” do
Decreto-Lei 37/66. A esse respeito, veja-se o que dizem as súmulas 185 e 187:
Súmula CARF no 185: O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
Portanto, nego provimento ao pleito quanto à ausência de responsabilidade do
agente de carga.

Ofensa aos princípios da Reserva Legal e da Taxatividade.
Neste subitem, a contribuinte solicita a anulação parcial da penalidade,
especialmente sobre as ocorrências relacionadas aos conhecimentos nos 180.805.187.076.202 e
180.905.076.178.383, considerando a ausência de disposição expressa na legislação tributária
que determine a aplicação de penalidade sobre a retificação de informações após a atracação.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Em seus dizeres, tanto a norma regulamentada como a norma infralegal
regulamentadora não estabelecem qualquer penalidade àquele que retificar dados relativos à
desconsolidação, ressaltando-se ainda que o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
37/1966 deve ser interpretado restritivamente, impondo-se a aplicação do entendimento adotado
na Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT.
Neste ponto, há que se dar razão à recorrente.
A tabela inserida no relatório que precede este voto traz as datas e horários das
atracações e das ocorrências, inclusive retificações. Nota-se que, exclusivamente sobre as cargas
indicadas pela reclamante neste tópico, parte da autuação foi motivada pela “retificação ou
alteração de carga após a atracação”.
O entendimento da Receita Federal sobre esse tipo de ocorrência foi pacificado da
seguinte maneira na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, em 04/02/2016, ou seja, em data
posterior à autuação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Na sequência, esse entendimento foi também consolidado neste Conselho com a
edição da Súmula no 186, vigente a partir de 16/08/2021:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Assim, especificamente nesses dois casos, não se configura a hipótese de
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Voto então pelo provimento do recurso neste tópico, exclusivamente quanto às
duas ocorrências identificadas como “retificação ou alteração de carga após a atracação”.

A obrigação acessória foi cumprida.
A autuada defende que, na condição de agente de carga, efetuou a
desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos master (MBL) nos 180.805.047.217.237,
180.805.048.737.609,
180.805.049.986.017,
180.805.049.986.106,
180.805.141.386.306,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

180.805.183.949.678,
180.905.034.045.547,
180.905.034.047.752,
180.905.036.778.606,
180.905.036.815.668, 180.905.055.767.274, 180.905.073.760.162 e 181.005.006.929.149,
acrescentando a seguinte conclusão:
“Portanto, tendo o representante do armador e o agente de carga apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos Eletrônicos
acima informados, associados ao Manifesto Eletrônico, todos os prazos exigidos pela
fiscalização aduaneira foram cumpridos.” (grifos acrescentados à transcrição)
Afirma também que as autoridades alfandegárias não teriam sofrido qualquer
dificuldade para fiscalização, bem como para apuração de créditos destinados ao Erário.
Entretanto, a rigor, a reclamante não demonstra de que forma esses prazos teriam sido
cumpridos.
O registro de conclusão da consolidação teve seus limites temporais estabelecidos
no art. 22, inciso III, da IN RFB no 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
No caso ora sob análise, entretanto, é notório que as desconsolidações foram
realmente concluídas após os prazos. Por seu turno, a reclamante não apresentou qualquer
argumento adicional para fundamentar sua alegação de que os registros deveriam ser
considerados tempestivos.
Como as informações foram, de fato, prestadas a destempo, voto por negar
provimento quanto à essa alegação examinada neste item.

Denúncia espontânea.
Prosseguindo em sua defesa, a reclamante argumenta que o Colegiado há de
reconhecer que a responsabilidade a ela atribuída pelo “suposto descumprimento da obrigação
meramente instrumental” foi excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do art.
102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, com a nova redação dada pela Lei 12.350/2010.
A partir desse ponto, disserta extensamente sobre a inaplicabilidade do art. 138 do
Código Tributário Nacional às obrigações meramente administrativas e também sobre o contexto
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

histórico e técnico do instituto da denúncia espontânea, trazendo à colação excertos da doutrina e
da jurisprudência que, no seu entender, poderiam ser aplicados ao caso.
Para arrematar o seu raciocínio, comenta no trecho final de seu discurso que o
legislador presidencial, “sensível à divergência doutrinária sobre a aplicabilidade da denúncia
espontânea da infração ao caso de descumprimento de obrigações acessórias ou meramente
instrumentais,” baixou a Medida Provisória 497, de 27 de julho de 2010 (convertida na Lei
12.350/2010), alterando a redação do art. 102, §2o, do Decreto-Lei 37/1966, passando a permitir,
no âmbito aduaneiro, a exclusão da responsabilidade em caso de descumprimento de obrigações
acessórias autônomas.
Eis o que diz o parágrafo mencionado:
Art. 102 A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
[...]
“§2o. A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.”
Sobre esse ponto, é importante notar que, na aplicação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37/1966, deve-se analisar a natureza da obrigação acessória violada. Isso porque nem todas as
infrações pelo descumprimento de deveres instrumentais são compatíveis com o instituto da
denúncia espontânea, como é o caso das infrações caracterizadas pelo fazer ou não fazer
extemporâneo do sujeito passivo.
Nesse contexto, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas
por esse fazer ou não-fazer extemporâneo, inclusive quanto à inserção de informações no
Siscomex na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, ensejaria o esvaziamento do
dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro realizado pela autoridade
administrativa no exercício do seu poder de polícia.
Desse modo, tornou-se pacífico neste Conselho o entendimento de que a denúncia
espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de obrigações acessórias
caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração aduaneira, razão pela qual
assim dispõe a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Com essas considerações, voto por negar provimento às alegações sobre a
ocorrência da denúncia espontânea.

Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Sustenta a empresa autuada que a aplicação da multa não se pauta em qualquer
critério de individualização, permitindo-se a permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao
sujeito que prestar ou retificar as informações com atraso de minutos ou horas, bem como àquele
que prestá-las com atraso de dias, semanas ou até meses. Desse modo, em seu entender, não se
observa qualquer critério de proporcionalidade da pena a ser imposta pela autoridade
competente.
Além disso, segundo a recorrente, não se verifica proporcionalidade entre a
infração praticada e a multa imposta, posto não ser razoável que o simples atraso
desconsolidação de determinado conhecimento eletrônico acarrete a imposição de tão pesada
multa, especialmente pelo fato de o Erário não ter sofrido qualquer prejuízo. Nesse contexto,
restariam ofendidos também os princípios da capacidade contributiva e da vedação do confisco,
insculpidos nos arts. 145, §1o, e 150, II e IV, da Constituição Federal.
Sobre esse tema, no entanto, observo não cabe a este Colegiado apreciar
argumentos relacionados à alegada afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
pois isso equivaleria a emitir juízo a respeito da constitucionalidade do dispositivo legal que
amparou a autuação. Nos termos dos arts. 97 e 102 da Constituição Federal, incumbe
exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão sobre questões referentes à
constitucionalidade de lei ou ato normativo, razão pela qual a Súmula CARF no 2 assim
determina:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Consequentemente, opino por negar provimento às alegações comentadas neste
tópico.

Vedação ao bis in idem.
A reclamante procura esclarecer que foi penalizada mais de uma vez em relação a
algumas ocorrências, tendo em vista que os conhecimentos eletrônicos desconsolidados estariam
vinculados a uma quantidade menor de escalas eletrônicas informadas no sistema,
correspondente ao número de operações de transporte marítimo.
Defende que o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966 é claro em
estabelecer que a multa de R$ 5.000,00 será aplicada por atraso na prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, não se permitindo a interpretação ampliativa do
dispositivo ou em contrariedade ao art. 112 do Código Tributário Nacional. Logo, segundo seu
raciocínio, a penalidade deveria ser aplicada por embarcação, uma vez que as operações de
transporte marítimo são desmembradas, por questões procedimentais, em diversos
conhecimentos eletrônicos.
Essa alegação, todavia, também não prospera. A decisão a quo já observou que
estamos diante de infrações distintas, posto que decorrentes de fatos autônomos. A esse respeito,
eis o que dispõe o art. 99 do Decreto-Lei no 37/1966:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
A Administração também já firmou posição sobre esse tema por meio da Solução
de Consulta Interna COSIT no 2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifos acrescentados à transcrição)
Além disso, percebe-se claramente pela visualização da tabela inserida no
relatório que a multa foi aplicada para cada uma das ocorrências verificadas, refutando a ideia de
duplicidade alegada pela contribuinte.
Assim, não há como admitir a incidência do bis in idem sobre o caso em análise.
Em decorrência do conteúdo examinado, portanto, voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência da multa sobre as duas ocorrências
identificadas como “retificação ou alteração de carga após a atracação”.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
A preliminar de mérito, suscitada de ofício, e rejeitada por maioria da turma, implica na
aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do qual discordo, com a
utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula, pelas razões técnicas
construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação
às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente

6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre
a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda
não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para interposição
do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de
prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as
turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições
não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras
decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face
do crédito tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso
à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei
n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal.
Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar
a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe
são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Publicada em 15 de maio de 2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
ratificou o entendimento posto no presente voto, pela aplicação da prescrição intercorrente, da
Lei 9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da
natureza jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio
exterior ressoa na disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do
processo administrativo de apuração de infrações.
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, §
1o, da Lei n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação
punitiva da Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz
do qual incide a prescrição intercorrente quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03
(três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores
ou transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a
subsunção das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n.
9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão
possuem caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de
violação de regra sem pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação
do Imposto de Exportação, tributo cuja regular quitação é aferida em
momento anterior à conclusão do desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz
do disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei n. 1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF
n. 674/1994, o recolhimento do Imposto de Exportação é condição
indispensável ao embarque de mercadorias ao exterior, sendo o seu
adimplemento apurado na fase de conferência aduaneira destinada a verificar a
regularidade do cumprimento dos diversos deveres a cargo dos exportadores,
dentre eles o cumprimento das obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do
Decreto n. 6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte
internacional pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário, impõe-se o
desprovimento do Recurso Especial, porquanto, tendo o tribunal de origem
reconhecido
a
paralisação
dos
Processos
Administrativos
ns.
10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e 10715.725862/2013-79 por
prazo superior a 03 (três) anos, incide a prescrição intercorrente estampada
no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, consoante a destacada orientação
jurisprudencial de ambas as Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte (fls.
375e).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

A ementa do caso em comento aduz:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução Normativa
SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO
ART.
113,
§
2o,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
APLICABILIDADE
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE
PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da
suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o
atendimento às normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz
eminentemente administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita,
de maneira mediata, a fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela
qual o exame do escopo das obrigações fixadas pela legislação consiste em
elemento essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter
fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de
semelhante qualificação a regras cuja incidência, apenas a título reflexo,
atinjam as finalidades previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas
no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts.
37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994,
não possui perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço
aduaneiro, a confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação
antecede a autorização de embarque, razão pela qual a penalidade prevista
no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966, decorrente de seu
descumprimento, não guarda relação imediata com a fiscalização ou a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas, sim, com
o controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da
Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a
prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado em
fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é administrativa,
com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e, portanto, deve
ser aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999
“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp
1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
28/08/2017), o que leva à conclusão de que a prescrição aplicável à
penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra geral, segue o
disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão
não ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de
perdimento de mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta
na importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que
tem como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações
ao Fisco; ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao
controle das atividades de comércio exterior, a qual não se confunde com a
obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.”

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil/1973, que tem o condão de modificar o resultado do julgado,
sendo o caso, portanto, de suprir a omissão apontada e imprimir efeitos
infringentes ao recurso aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos
institutos da Lei no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica:
“É de três anos a "prescrição intercorrente" no procedimento administrativo,
que não poderá ficar parado na espera de julgamento ou despacho por prazo
superior, devendo os autos, nesse caso, serem arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada”.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp
1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
28/08/2017), o que leva à conclusão de que a prescrição aplicável à
penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra geral, segue o
disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta
natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na
importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976. A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa,
visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever de prestar
informações ao Fisco; ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária
referente ao controle das atividades de comércio exterior, a qual não se
confunde com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária,
apurada no exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira,
possível a aplicação da Lei no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da
prescrição, não cabendo cogitar dos prazos prescricionais e decadenciais
previstos no Código Tributário Nacional, posto não se tratar de processo de
constituição de crédito tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição
intercorrente ocorre quando o procedimento administrativo permanece
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sendo
que a contagem do referido prazo é interrompida com a incidência de
quaisquer das causas previstas no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o
condão de interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para
tanto, a movimentação processual constituída de meros despachos de
encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que
houve interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009,
apresentação de contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em
16/09/2014, tendo havido, nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento
e juntada de substabelecimento, que não tiveram o condão de interromper a
contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a
três anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade
da multa administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários
advocatícios na forma do artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO
MORAES DOS SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO.
AGENTE
DE
CARGA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO
DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV,
"E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma
legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência
da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício
em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente
diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada
mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106,
II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer
modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art.
106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas
previu um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da
punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência
da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85
DO
CPC.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição
prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do
art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído
pela Lei no11.941, de 2009)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados
no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio
decisão
mantendo o crédito tributário
exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-lhe
provimento, prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-013.539 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720297/2013-86

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 181
DF CARF MF
Original